Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. ARTIGO 29, II DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO ORÇAMENTO. DANO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MELIANA MATTIELLO MARQUES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) para CONDENAR a requerida a pagar à requerente Luany Paulino Bernardes o valor de R$ 1.700,00 (ID 128853427 - Pág. 3) a título de reparação material; CONDENAR a requerida a pagar à requerente QUENIA APARECIDA BATISTA o valor de R$14.106,48 a título de reparação material corrigido monetariamente pelos índices aplicados pelo TJDFT e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do acidente (17/11/21, pois não houve ainda o conserto do veículo).
2. Em seu recurso, impugna o orçamento apresentado, sustentando que o valor está muito acima do valor de mercado. Alega que havia sido proposto o pagamento da franquia do seguro, a qual ficaria em torno de R$4.200,00 (quanto mil e duzentos reais), somando-se a este o valor do emplacamento, que permeia a quantia de R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Pede gratuidade de justiça e a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo. Sem custas e preparo devido à gratuidade que defiro em face dos documentos apresentados (ID 43426562) que comprovam a hipossuficiência do réu. Contrarrazões apresentadas (ID 43426585).
4. De acordo com o disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
5. Ainda, de acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação a borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pela recorrente, que, por conseguinte, deverá responder pelos danos ocasionados ao veículo das recorridas.
6. No caso em tela, inexiste controvérsia quanto ao fato de que a parte dianteira do veículo da recorrente atingiu a parte traseira do automóvel das recorrida, causando um engavetamento. Em tais circunstâncias, presume-se a culpa de quem colidiu na parte traseira do veículo antecedente, pois o inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entres os veículos. Em situações de tráfego intenso essa regra é comumente negligenciada, porém o tráfego intenso não dispensa a distância de segurança.
7. Verifica-se pelas provas fotográficas juntadas aos autos que a recorrida estava parada no trânsito e havia outro veículo a sua frente, quando o recorrente colidiu na sua traseira. O que condiz com a narrativa do Boletim de Ocorrência de ID 43426477. Assim, em análise ao acervo probatório, não restam dúvidas quanto a culpa da parte ré causadora da colisão, impondo o dever de indenizar pelos danos causados.
8. Quanto ao valor da reparação impugnado, preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que está em conformidade com os danos comprovados nos autos e reflete orçamento idôneo juntado, sendo o montante pleiteado na inicial. Ademais, ressalto que se não houve aceitação do acordo conciliatório, o Juízo não pode condenar a parte à aceitá-lo.
9. Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.